Tribunal: TJMT
Processo: 1022450-13.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022450-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ANICETO OLIVIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 883.089.791-49 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), JOSELINA DA CRUZ TEIXEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 883.309.581-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022450-13.2020.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A

APELADOS:
ANICETO OLIVIO DO ESPÍRITO SANTO E JOSELINA DA CRUZ TEIXEIRA ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMª. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
ANICETO OLIVIO DO ESPÍRITO SANTO E JOSELINA DA CRUZ TEIXEIRA ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo a quantia R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para cada parte apelada,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro
(
01/04/2020
)
(Súmula 43/STJ)
e acrescido juros
de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que inexiste nos autos a comprovação do nexo causal, pois o Boletim de Ocorrência foi lavrado no local do acidente, por autoridade competente, porém, 01 (um) dia após o ocorrido.

Assegura que o conjunto probatório é insuficiente para à caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas foram decorrentes de acidente de trânsito, de modo que, não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, de modo a exonerar a apelante do pagamento de qualquer valor a título de indenização [Id. 70825958]

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante em honorários recursais, de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, conforme id. 70825962.

Preparo recolhido (Id. 71327016).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANICETO OLIVIO DO ESPÍRITO SANTO E JOSELINA DA CRUZ TEIXEIRA ESPÍRITO SANTO
,

ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$
de

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo a quantia R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) para cada parte apelada,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro
(
01/04/2020
)
(Súmula 43/STJ)
e acrescido juros
de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Contra essa decisão, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem
. Da leitura do artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, o Boletim de Ocorrência relata que “(...)
um cadáver às margens da rodovia da entrada da cidade, no local foi constatada a veracidade dos fatos, onde o corpo encontrava-se caído ao lado de uma motocicleta TITAN KS, de cor preta ano 2005, placa JZZ 2735, aparentando
se tratar de um acidente automobilístico
, foi acionada a coordenadoria de criminalística e coordenadoria de medicina legal,
e no local não foram encontrados sinais de violência provocados por terceiro
. Parentes da vítima que se encontravam no local, nos disseram que o mesmo teria saído de casa para comprar lanche na noite anterior e até então não tinha notícias de seu paradeiro
(...)”

(id. 70818133, pág.02/03).

Além disso, o Laudo Pericial n. 1.1.01.2020.007481-01, realizado pela Perícia Oficial do Estado declara que houve morte, com causa de choque hemorrágico, e, ainda, que a vítima foi encontrada ao lado de sua moto às margens da estrada próximo ao município de Acorizal na data de 01/04/2020, evidenciando o nexo causal entre este e o dano, por decorrência do sinistro

[id. 70818133, pág.4/10].

Nesses casos, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, majorando os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021